Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA. POSSIBILIDADE. BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL: INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma de decisão de rejeição de penhora das debêntures ofertadas pelo agravante em ação de execução fiscal.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa, na qual se busca patrimônio do executado (ora agravante) para satisfação do crédito da Fazenda do Distrito Federal; (ii) a executada (ora agravante) teria oferecido em garantia à penhora um lote de quarenta e uma debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, “avaliadas em R$ 61.418,00”; (iii) intimado, o Distrito Federal (parte credora) não anuiu à “garantia” ofertada, sob a fundamentação de que o crédito ofertado não observa “a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980”; (iv) ato contínuo, adveio a decisão de rejeição da garantia ofertada e foi determinado o prosseguimento da execução; (v) contra a citada decisão, a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a aceitação da oferta de penhora sobre as debêntures oferecidas pela parte agravante, independentemente da concordância da parte credora (ora agravada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As “debêntures” oferecidas em garantia não guardam observância à ordem de preferência prevista na Lei n. 6.830/80 (artigo 9o, inc. III c/c art. 11).
5. Insubsistente a alegação de “violação ao princípio da menor onerosidade”, tendo em vista que as “debêntures” ofertadas não se mostram aptas a satisfazerem o critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito
6. Prevalência do princípio da efetividade da execução e do interesse público na celeridade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9o, 10 e 11;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991279, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1955515, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2024. TJDFT, acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 9.10.2024.